Tribunal: TCU
Processo: 006.496/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de condenação em débito proferida em tomada de contas especial instaurada pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.  Nuclep, devido a irregularidades relacionadas a contratos cujos objetos eram a prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação de prédios e a manutenção de áreas verdes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 9784/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.